Tribunal: CARF
Processo: 10980.721778/2012-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-06-09

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.721778/2012-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.526 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2021
Recorrente
JOAO ADOLAR CORREIA LOPES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
IRPF. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL PROVA.
Os valores recebidos a título de pensão alimentícia judicial são dedutíveis,
quando comprovados por prova hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para restabelecer a dedução com pensão alimentícia no importe de
R$ 8.170,00.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araujo, Matheus Soares Leite,
Rayd Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 42) interposto em face de Acórdão (e-fls.
34/36) que julgou improcedente impugnação contra Notificação de Lançamento (e-fls. 04/07 e
25/28), no valor total de R$ 2.954,81, referente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física
(IRPF), ano(s)-calendário 2008, por dedução indevida de pensão alimentícia judicial por não ter
apresentado a decisão ou o acordo homologado judicialmente, bem como por não ter apresentado
os comprovantes do pagamento. O lançamento foi cientificado em 15/03/2012 (e-fls. 29).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.721778/2012-65
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.526 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.721778/2012-65

Na impugnação (e-fls. 02), em síntese, se alegou discordar do lançamento por
possuir os documentos comprobatórios da dedução.
A seguir, transcrevo do Acórdão recorrido (e-fls. 34/36):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO DE RENDA.
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
A ausência de comprovação das despesas, mediante documentação hábil
e idônea, conforme estabelece a legislação de regência, impede o sujeito
passivo usufruir a respectiva dedução na apuração da base de cálculo do
imposto de renda na Declaração de Ajuste Anual.
O Acórdão foi cientificado em 22/05/2015 (e-fls. 37/40) e o recurso voluntário (e-
fls. 42) interposto em 15/06/2015 (e-fls. 42) postulando que o recurso seja apreciado em face dos
recibos de pagamento anexos.
Por força da Resolução n° 2401-000.716, de 2019, o julgamento foi convertido
em diligência, tendo o recorrente apresentado a petição de e-fls. 57, acompanhada dos
documentos de e-fls. 58/71.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 22/05/2015 (e-fls. 37/40), o recurso
interposto em 15/06/2015 (e-fls. 42) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Com a impugnação, foi apresentado o acordo homologado por sentença nos autos
036.10.004113-8 de Ação Revisional de Alimentos/Lei Especial (fls. 08, Termo de Audiência
sem qualquer assinatura) em que o autor se obriga a pagar aos filhos pensão alimentícia de R$
765,00 a partir do dia 10/10/2010 e cópia de petição inicial de ação de separação judicial
consensual (fls. 09/15).
Com o recurso, foram carreados (fls. 44/46) os recibos de pagamento de pensão
alimentícia aos filhos firmados nas seguintes datas e valores: 10/01/2008 - 765,00; 11/02/2008 -
765,00; 09/03/2008 - 817,00; 10/04/2008 - 817,00; 09/05/2008 - 817,00; 10/06/2008 - 817,00;
10/07/2008 - 817,00; 11/08/2008 - 817,00; 10/09/2008 - 817,00; 10/10/2008 - 817,00;
09/11/2008 - 817,00; e 10/12/2008 - 817,00.
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.526 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.721778/2012-65

Em sede de diligência foi carreado aos autos Termo de Audiência de 26/02/2008
(e-fls. 58; andamento; e-fls. 60) em que se homologaram as clausulas da separação litigiosa
convertida em consensual, sendo que a petição da ação de separação consensual (e-fls. 61/67)
revelar a fixação da pensão de dois salários mínimos mensais, no valor de R$ 760 ao tempo da
petição firmada em 15 de novembro de 2007 e distribuída em 27/11/2007 (e-fls. 60). A
documentação não evidencia a fixação de alimentos provisionais.
Por conseguinte, diante da documentação constante dos autos, considerando-se
que a homologação se operou apenas em 26/02/2008 e que no ano de 2008 até a competência
02/2008 o salário mínimo era de R$ 380,00 e que para as competências 03/2008 a 12/2008
passou a ser de R$ 415,00, apresentam-se como dedutíveis os seguintes pagamentos efetuados a
título de pensão alimentícia: 09/03/2008 - R$ 817,00; 10/04/2008 - R$ 817,00; 09/05/2008 - R$
817,00; 10/06/2008 - R$ 817,00; 10/07/2008 - R$ 817,00; 11/08/2008 - R$ 817,00; 10/09/2008 -
R$ 817,00; 10/10/2008 - R$ 817,00; 09/11/2008 - R$ 817,00; e 10/12/2008 - R$ 817,00, a
totalizar R$ 8.170,00.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e DAR-LHE
PROVIMENTO PARCIAL para reestabelecer a dedução de pensão alimentícia judicial no
importe de R$ 8.170,00.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital